Tribunal: TCU
Processo: 007.849/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4574/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de monitoramento das deliberações originárias do Aco¿rda¿o 11.384/2018-TCU-2a Ca¿mara, da minha relatoria, proferido nos autos do TC- Processo 006.174/2017-5 . Considerando que, segundo o exame técnico, o Ministério da Saúde tem demonstrado a adoc¿a¿o de provide¿ncias com vistas a dar cumprimento a¿s determinac¿o¿es contidas nos itens 1.6.1. e 1.6.2. do Aco¿rda¿o 11.384/2018-TCU-2a Ca¿mara, da minha relatoria, inclusive com relac¿a¿o aos munici¿pios de Barra do Bugres/MT e de Porto Esperidia¿o/MT; Considerando que, conforme aponta o exame técnico, compete ao o¿rga¿o concedente a responsabilidade prima¿ria pela fiscalizac¿a¿o da correta aplicac¿a¿o dos recursos federais transferidos a estados e munici¿pios, conforme jurisprude¿ncia paci¿fica deste Tribunal; Considerando que a unidade técnica propo¿e cientificar o Ministério da Saúde acerca da necessidade de sanear as pende¿ncias porventura existentes nos processos referentes aos munici¿pios de Barra do Bugres/MT (Processo 25007.001366/2013-90, referente a¿ Auditoria 12758) e de Porto Esperidia¿o/MT (Relato¿rio de Auditoria 12795), com vistas a instaurar, se for o caso, os processos de tomada de contas especial, bem como concluir as tomadas de contas ja¿ instauradas (Santo Anto¿nio do Leverger/MT: Processo 25007.002724/2012-09, referente a¿ Auditoria 12752; General Carneiro/MT: Processo 25007.000105/2017-86, referente a¿ Auditoria 12715; Paranatinga/MT: Processo 25007.002914/2012-18, referente a¿ Auditoria 12796), encaminhando-as ao Tribunal de Contas da Unia¿o; Considerando que a unidade técnica propo¿e considerar atendidas as referidas determinac¿o¿es; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as determinações contidas nos itens 1.6.1. e 1.6.2. do Acórdão 11384/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.849/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: João Gabbardo dos Reis (XXX.127.490-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Cientificar o Ministério da Saúde acerca da necessidade de: 1.7.1.1. sanear as pendências porventura existentes nos processos referentes aos municípios de Barra do Bugres/MT (Processo 25007.001366/2013-90, referente à Auditoria 12758) e de Porto Esperidião/MT (Relatório de Auditoria 12795), com vistas a instaurar, se for o caso, os processos de tomada de contas especial; 1.7.1.2. concluir as tomadas de contas já instauradas (Santo Antônio do Leverger/MT: Proc. 25007.002724/2012-09, Auditoria 12752; General Carneiro/MT: Proc. 25007.000105/2017- 86, Auditoria 12715; Paranatinga/MT: Processo 25007.002914/2012-18, Auditoria 12796), encaminhando-as ao Tribunal de Contas da União; 1.7.2. Arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.